Tribunal: TCU
Processo: 012.231/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil repassados à Drogaria A. F. de Freitas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor do estabelecimento comercial A. F. de Freitas - Drogaria - MEI e da sra. Arleni Ferreira de Freitas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, originários do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis A. F. de Freitas - Drogaria - MEI e Arleni Ferreira de Freitas para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis A. F. de Freitas - Drogaria - MEI e de Arleni Ferreira de Freitas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/3/2017 1.975,70 9/3/2017 6.046,15 9/3/2017 3,60 9/3/2017 10,50 9/3/2017 15,66 4/4/2017 9,90 4/4/2017 5.542,55 4/4/2017 1.897,40 16/5/2017 2,16 16/5/2017 7,20 16/5/2017 1.979,90 16/5/2017 13,50 16/5/2017 6.064,45 16/6/2017 2,16 16/6/2017 28,80 16/6/2017 5.525,65 16/6/2017 2.070,84 29/6/2017 88,20 29/6/2017 87,30 29/6/2017 5.734,55 29/6/2017 2.386,14 27/7/2017 1,80 27/7/2017 15,00 27/7/2017 2.489,35 27/7/2017 5.653,90 21/8/2017 13,20 21/8/2017 1,80 21/8/2017 5.888,60 21/8/2017 2.618,40 22/9/2017 2.857,50 22/9/2017 5.898,10 22/9/2017 30,60 22/9/2017 2,16 20/10/2017 1,80 20/10/2017 2.271,90 20/10/2017 5.628,70 15/12/2017 2.384,82 15/12/2017 2,16 15/12/2017 5.775,40 16/12/2017 2.416,09 16/12/2017 2,16 18/12/2017 5.714,25 18/12/2017 3,30 6/2/2018 2,16 6/2/2018 1,80 6/2/2018 6.194,90 6/2/2018 2.790,28 2/3/2018 6.405,90 2/3/2018 3.043,29 2/3/2018 2,16 2/4/2018 9,00 2/4/2018 2,16 2/4/2018 25,56 2/4/2018 2.267,99 2/4/2018 6.532,40 3/5/2018 2,16 3/5/2018 2.622,61 4/5/2018 3,60 4/5/2018 7.037,85 4/6/2018 3.084,73 4/6/2018 6.810,50 4/6/2018 2,16 10/7/2018 2,16 10/7/2018 5.318,70 10/7/2018 2.499,24 1o/8/2018 5.235,50 1o/8/2018 27,72 1o/8/2018 2.390,69 17/9/2018 2,16 17/9/2018 2.827,24 17/9/2018 4.831,69 10/10/2018 6.375,83 10/10/2018 3.021,73 29/10/2018 2.769,68 29/10/2018 6.115,18 29/10/2018 2,16 29/10/2018 4,20 5/12/2018 3.304,78 5/12/2018 7.134,31 27/12/2018 3.992,70 27/12/2018 7.118,40 12/2/2019 3.051,36 12/2/2019 5.817,02 12/2/2019 4,20 8/3/2019 3.366,40 8/3/2019 2,16 8/3/2019 25,56 8/3/2019 7.445,00 29/3/2019 3.782,03 29/3/2019 3,60 29/3/2019 5.502,70 10/4/2019 4.194,43 10/4/2019 6,30 10/4/2019 7.252,70 23/5/2019 3,60 23/5/2019 5.376,29 23/5/2019 7.499,80 26/6/2019 5.389,13 26/6/2019 8.039,60 9.3. aplicar à A. F. de Freitas - Drogaria - MEI a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.